Tribunal: STF
Processo: ARE 1450090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A parte agravante sustenta, em essência, que a questão discutida nestes autos teve a repercussão geral reconhecida.



    Assiste razão à parte, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.306.505, também proveniente do Estado do Acre, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1157), fixou a seguinte tese de julgamento:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente